Tribunal: TJDFT
Processo: 0704727-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, declinou da competência para a Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, em razão da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de execução de título extrajudicial, é cabível a declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do executado, quando este for consumidor.
III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 6o, incisos VII e VIII, o direito do consumidor ao acesso à justiça e à facilitação de sua defesa, conferindo-lhe a prerrogativa de ser demandado no foro de seu domicílio.
4. A eleição de foro contratual não prevalece sobre a competência absoluta estabelecida em favor do consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 1o e 6o, VII e VIII; CPC, art. 62.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 154.265/SP, Rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999; TJDFT, IRDR 17; TJDFT, AI 07099862820248070000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15/07/2024.